Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO IN NATURA. MENSALIDADES ESCOLARES. PANDEMIA. REAJUSTE. REPASSE DEVIDO. PLANO DE SAÚDE. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.

1. A obrigação alimentar in natura fixada por sentença transitado em julgado que estabeleceu o valor e a forma de seu pagamento traduz-se em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2. A excepcionalidade momentânea imposta pelas medidas sanitárias Covid-19 que obrigou o alimentando a deixar de frequentar a creche não exime o alimentante de prover os alimentos aos quais se obrigou, nem transmuda a natureza da obrigação in natura para in especie.

3. Em caso de alteração das condições fáticas que atenda aos interesses do menor e dos genitores, ou variação quanto à necessidade do alimentando ou quanto o cenário financeiro do alimentante, deve-se propor a ação revisional, nos termos do artigo 1.699 do CC, não sendo processualmente adequada a via impugnativa do cumprimento de sentença para a pretendida revisão unilateral de prestação alimentícia.

4. A legislação pátria veda expressamente a compensação de obrigação de caráter alimentar (art. 373, inc. II e art. 1.707, do Código Civil). Havendo pagamentos em valor excedente, presume-se haver liberalidade do que ultrapassou, sendo defeso ao pai compensar alimentos que deixou de pagar aos filhos com base em créditos provenientes de outras prestações alimentares pagas a maior.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Restou prejudicado o agravo interno.